Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Exequente, devidamente intimado para requerer as medidas constritivas pertinentes, pediu a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, por meio da ferramenta denominada teimosinha, com repetição automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. Deferido o pedido, a pesquisa restou infrutífera. Assim, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 20479109. Ressalto que os autos serão desarquivados para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença se, a qualquer tempo, forem localizados bens penhoráveis dos devedores, desde que não transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora